Tribunal: TJMT
Processo: 1040049-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040049-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), DEOGENES PEREIRA DA SILVA - CPF: 496.176.721-20 (AGRAVANTE), ROSILENE BARBOSA DA COSTA - CPF: 919.719.341-00 (AGRAVADO), DAIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 581.567.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIL MIGUELINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 468.981.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DAICIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 766.961.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVAIL PEREIRA DA SILVEIRA - CPF: 502.698.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 314.393.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANEZIL PAIXAO DA SILVA - CPF: 325.768.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 328.871.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, proposta por espólio, sob alegação de esbulho possessório praticado por companheira do falecido.

O agravante sustenta domínio e posse legítima do imóvel com base em escritura pública de inventário e matrícula. Alega esbulho após o falecimento do autor da herança, com manutenção da posse pela agravada sem título jurídico.

A decisão agravada apontou a ausência de urgência e os impactos sociais da desocupação liminar, considerando a presença de menor e a ausência de prova de risco de dano irreversível.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação possessória, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

Ausência de demonstração do requisito do perigo de dano iminente ou de difícil reparação.

O juízo de origem fundamentou o indeferimento em aspectos sociais relevantes, como o direito à moradia e a necessidade de contraditório.

Em hipóteses de litígio sobre a posse, recomenda-se a manutenção da situação fática até melhor instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento
não
provido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a alegação de esbulho sem prova de urgência concreta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1001762-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1040049-15.2025.8.11.0000 de decisãoda 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse.

O agravante alega que o imóvel em questão pertence ao Espólio de Dário Pereira da Silva Filho, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha, documentos que comprovam o domínio e a posse legítima do bem.

Aduz que, após o falecimento do autor da herança em 25 de junho de 2020, a agravada permaneceu indevidamente no local, sem qualquer título jurídico que justificasse sua ocupação, mesmo após ter sido regularmente notificada extrajudicialmente, o que caracteriza o esbulho possessório.

Argumenta que estão presentes todos os requisitos autorizadores da concessão da liminar possessória, quais sejam: a posse legítima, comprovada pela matrícula e escritura pública; o esbulho, caracterizado pela permanência indevida após notificação; a data do esbulho, estabelecida pela recusa formal em desocupar; e a perda da posse, evidenciada pela impossibilidade de uso do imóvel pelos herdeiros.

Informa que em outro feito, envolvendo a agravada, foi reconhecido que ela não detém qualquer direito possessório ou sucessório sobre bens do
de cujus.

E mais, na ação de reconhecimento de união estável n. 1058586-09.2020.8.11.0041, ficou consignada a união apenas de fevereiro de 2018 a junho de 2020, sem efeitos patrimoniais, por ter o imóvel sido adquirido antes do início da convivência, não havendo, portanto, meação, herança ou título algum que justifique a posse mantida.

Pede
a concessão da liminar de reintegração de posse.

Intimada, a agravada não apresentou c
ontraminuta no Id n.
339325860
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
está assim fundamentad
a
:

“
(...)

A probabilidade do direito do espólio autor encontra-se, em uma análise perfunctória, evidenciada pela Escritura Pública de Inventário e Partilha (ID 203870267) e pela Matrícula do Imóvel (ID 203861852), que indicam que o bem integra o acervo hereditário, cuja posse se transmite aos herdeiros desde a abertura da sucessão, pelo princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil).

Ademais, a alegação de que a união estável entre a requerida e o falecido foi reconhecida judicialmente apenas em período posterior à aquisição do imóvel, se confirmada, reforça a tese autoral de que a requerida não teria direito à meação ou à posse decorrente de direito real de habitação.

Contudo, o perigo de dano, neste momento processual, não se revela com a urgência necessária para justificar a concessão da medida sem a oitiva da parte contrária.

O Auto de Constatação (ID 208629621) trouxe elementos fáticos que demandam cautela. A diligência confirmou que o imóvel serve de moradia para a requerida e sua família, incluindo uma filha menor e uma neta de tenra idade. A desocupação forçada, neste cenário, representaria uma medida de extremo impacto social, podendo gerar um dano inverso grave e de difícil reparação às ocupantes.

A própria decisão anterior (ID 204539354) já havia sinalizado a preocupação deste Juízo com as consequências sociais de uma medida de desocupação liminar. O direito à moradia, ainda que não se sobreponha ao direito de propriedade do espólio, impõe ao julgador uma análise ponderada, que garanta o contraditório antes da adoção de medidas drásticas.

A situação, portanto, recomenda a instauração do contraditório, permitindo que a requerida apresente sua defesa e os fundamentos pelos quais entende ser legítima sua permanência no imóvel, inclusive no que tange às alegadas benfeitorias realizadas. A cognição, embora sumária, deve ser aprofundada com os elementos que virão com a contestação, o que permitirá uma decisão mais segura e justa sobre o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto, em consonância com os princípios da prudência e da razoabilidade, e por não vislumbrar, por ora, o requisito do periculum in mora em grau que justifique a medida excepcional, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.
(Id n. 213446917 – autos em primeiro grau)

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não obstante as razões recursais, os documentos apresentados, são insuficientes para comprovar apossibilidade de ocorrer algum dano jurídico grave ou de difícil reparação.

Considera-se
ainda que
considerar a ponderação do juízo de primeira instância
que fundamentou a negativa da tutela de urgência
em fato social relevante que é o
direto à
moradia
e, neste primeiro momento ante a ausência de prova contundente
de urgência, o indeferimento é medida que se impõe.

Ademais, em casos de litigiosidade, é mais prudente manter no imóvel quem nele está.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA NA VIGÊNCIA DA AVENÇA – COBRANÇA – POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não demonstração de um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência.
”

(N.U 1001762-17.2024.8.11.0000,
Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026